Tribunal: TJDFT
Processo: 0701039-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701039-19.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASR INDUSTRIA, COMERCIO E ATACADO DE MOVEIS E ESTOFADOS EM GERAL LTDA, PRISCILA TEDESCHI FREITAS DE ARAUJO, SIDNEY CRUZ SILVEIRA, ELAINE VIEIRA ALMEIDA IMPETRADO: RODRIGO CINTRA CAMPOS DE OLIVEIRA ALVES, INSTITUTO RECLAME AQUI DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ASR INDUSTRIA, COMÉRCIO E ATACADO DE MÓVEIS E ESTOFADO e outros em face à decisão a quo que, nos autos do processo no 0704321-57.2022.8.07.0014 proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a retirada de reclamação do site reclameaqui.com.br que. É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Portanto, analiso primeiramente os requisitos processuais de admissibilidade. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIA IMPRÓPRIA PARA REFORMA DE ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão unipessoal da Relatora que negou seguimento, por manifesta inadmissibilidade, a Mandado de segurança impetrado em face ao acórdão já transitado em julgado desta E. Turma Recursal, nos autos do processo 0730833-42.2020.8.07.0016, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora impetrante e manteve a sentença, nos seguintes termos: "I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e pela Fundação de Previdência dos Empregados da CEB - FACEB - em face da sentença que declarou a parte autora isenta do imposto de renda e condenou a parte ré, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 28.893,52 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), concernente ao imposto de renda retido da suplementação da aposentadoria por esta recebida. Recurso da FACEB em que suscita as preliminares de incompetência do juízo, ilegitimidade passiva ad causam e falta de interesse processual. No mérito, sustenta a impossibilidade de concessão do benefício fiscal porque não apresentado laudo médico oficial e não comprovada a contemporaneidade dos sintomas da doença, além de impugnar os laudos médicos apresentados. Requer o acolhimento das preliminares ou, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais. O recurso do Distrito Federal (ID 27656293), por seu turno, sustenta que a doença deve ser comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, o que não existe nos autos. Outrossim, argumenta que a sentença reconheceu à parte recorrida o direito à isenção do Imposto de Renda desde agosto de 2020, data em que supostamente teria sido protocolado o requerimento de isenção por ser portadora de neoplasia maligna, porém tal requerimento não foi comprovado. Aduz também que o laudo médico juntado aos autos foi emitido em 19/01/2021, portanto a isenção não poderia ser deferida retroativamente. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que a isenção seja concedida a partir da data da comprovação da doença, em 19/01/2021. II. Narra a parte recorrida que é portadora de neoplasia maligna, com tumor na nasofaringe diagnosticado em 2016 e outros tumores constatados em junho e agosto de 2019. Aduz que em julho de 2020 recebeu complementação de aposentadoria paga pela Fundação de Previdência dos Empregados da CEB (FACEB), da qual foi descontada a quantia de R$ 28.893,52 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e três reais, cinquenta e dois centavos) a título de imposto de renda. Todavia, por ser portadora de doença grave não deveria ter sofrido o referido desconto, mas apesar de ter encaminhado os documentos que comprovam que a fazia jus à isenção do imposto de renda e, portanto, não deveria haver o recolhimento na fonte, não obteve êxito em seu pleito na seara administrativa. III. A preliminar de incompetência do juízo não prospera. Em Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça comum estadual processar e julgar causas alusivas à parcela do imposto de renda retido na fonte pertencente ao Estado-membro, porque ausente o interesse da União" (Tema 572, RE 684169 RG / RS, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 30/08/2012, publicado em 23/10/2012, Órgão julgador: Tribunal Pleno). IV. De outra sorte, a preliminar de ilegitimidade passiva 'ad causam' suscitada pela recorrente FACEB merece ser acolhida. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "o fundo de previdência privada é o responsável pela retenção do imposto de renda, por ocasião da complementação da aposentadoria, devendo, posteriormente, repassar o tributo aos cofres públicos, por isso que não ostenta legitimidade passiva 'ad causam' em ação que visa à restituição de indébito tributário, uma vez que o sujeito ativo dessa relação jurídico-tributária é a União." (REsp 1083005/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 30/11/2010, no qual são citados os seguintes precedentes: Precedentes: REsp 1152707/RS, Rel. Ministro). Registra-se inexistir contradição com o parágrafo anterior, relativo à competência da Justiça Estadual, porque no acórdão do qual se extraiu o trecho citado o imposto não era destinado ao Distrito Federal ou aos Estados-membros, pois se tratava de imposto recolhido na fonte por Universidade Federal. Todavia, a conclusão jurídica tem aplicação na espécie em exame, uma vez que o responsável pela retenção do imposto de renda na fonte não possui legitimidade passiva para figurar na ação de restituição do imposto que se afirma indevidamente recolhido. Destarte, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva da FACEB. V. O entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no que toca à necessidade de prévio requerimento administrativo nos pleitos relativos a benefícios previdenciários (Repercussão Geral, Tema 350) não se estende à matéria tributária (ARE 1090535 / PE - PERNAMBUCO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 23/11/2017). Assim, em matéria tributária a ausência de prévio requerimento administrativo não conduz à carência de ação por falta de interesse processual. Preliminar rejeitada. VI. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente FACEB seu recurso resta prejudicado quanto à matéria de mérito por ela agitada. VII. No que tange às questões de fundo, a prescindibilidade do laudo médico oficial para obter a isenção de imposto de renda em razão de doença grave, estabelecida no artigo 6o, XIV da Lei 7.713/88, encontra-se assentada na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Embora no caso dos autos esteja comprovada a contemporaneidade da doença (ID 27656272), importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça definiu que esta não é necessária para que se faça jus à isenção. (REsp 1836364/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 17/06/2020). VIII. Por fim, a sentença acolheu o montante pleiteado não com base na data do requerimento administrativo da isenção, mas porque o valor não foi impugnado pela parte recorrente, de forma que a impugnação ao montante da condenação apresentado em sede recursal representa inovação e não merece guarida. Ademais, o documento coligido sob o ID 27655708 demonstra que em agosto de 2020 a doença da parte recorrida já existia, encontrando-se em tratamento desde o ano de 2016. Acrescenta-se que o montante descontado a título de imposto de renda está comprovado no documento ID 27655701 - Pág. 7, portanto o Distrito Federal deve arcar com o pagamento do valor estabelecido na sentença, de R$ 28.893,52 (vinte e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), concernente ao imposto de renda retido da suplementação da aposentadoria recebida pela parte recorrida. IX. Recursos conhecidos. Preliminares de incompetência do juízo e falta de interesse processual rejeitadas. Recurso da FACEB provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva 'ad causam'. Recurso do DISTRITO FEDERAL não provido. Condeno a parte recorrente vencida, isenta de custas, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação." 2. Recurso cabível e tempestivo conforme art. 12, inciso I, alínea e do RITRJEDF. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que "Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 4. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional". (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). 5. Esta Turma adota o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais, no entanto, de acordo com o enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais, é cabível o agravo de instrumento "...contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação." Em que pese se admitir a impetração de mandado de segurança na forma supracitada, tal circunstância não se encontra presente no caso, uma vez que ausente erro de procedimento ou risco de dano irreparável. A questão suscitada se encontra preclusa, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão proferido, cabendo consignar que os autos de origem se encontram em fase de processamento de precatório. 6. Vale ressaltar que não há risco de dano irreparável. Ademais, o mandado de segurança é ação constitucional para proteção de direito líquido e certo e não pode ser confundido com recurso, já que não tem o condão de reformar decisões pela via oblíqua. Ressalta-se que eventual irresignação quanto ao não provimento do recurso interposto pela parte impetrante desafia recurso próprio, que não pode ser substituído por mandamus. Por tais argumentos, mantem-se a decisão monocrática que extinguiu, liminarmente, o mandado de segurança. 7. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mandado de Segurança não conhecido. (Acórdão 1417002, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Ademais, o mandado de segurança é ação constitucional para proteção de direito líquido e certo e não pode ser confundido com recurso, já que não tem o condão de reformar decisões pela via oblíqua. O não conhecimento do recurso inominado desafia recurso próprio, que não pode ser substituído por mandamus. De outra parte, ainda que se cogitasse a possibilidade, em tese, de receber o Mandado de Segurança como agravo de instrumento em face da fungibilidade, não verifico a plausibilidade do direito invocado pelo recorrente. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Assim, ante a ausência de previsão legal e regimento o mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Condeno o impetrante ao pagamento das custas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator